Tribunal: TJSP
Processo: 1005298-30.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – ACÓRDÃO QUE EXAMINOU O PONTO QUESTIONADO, CONFERINDO-LHE ADEQUADA SOLUÇÃO – RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS – ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005298-30.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CT
PARK ESTACIONAMENTO E LAVAGEM LTDA, é embargada CHUBB DO BRASIL
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005298-30.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 35.145
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005298-30.2017.8.26.0011/50000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
SÃO PAULO
EMBARGANTE:
CT PARK ESTACIONAMENTO E LAVAGEM LTDA
EMBARGADA:
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
VOTO No 35.145
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS ACÓRDÃO
QUE
EXAMINOU
O
PONTO
QUESTIONADO,
CONFERINDO-LHE
ADEQUADA SOLUÇÃO
RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS
JÁ APRECIADAS
ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE
DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA
EMBARGOS
REJEITADOS.
Contra o v. Acórdão acostado a fls. 219/223 que, à
unanimidade, negou provimento aos recursos, opõe a requerida
embargante os presentes declaratórios alegando omissão. Expressa,
ademais, finalidade de prequestionamento.
É o sucinto Relatório.
Nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabíveis os embargos de declaração quando existente omissão,
obscuridade ou contradição quanto a ponto de essencial
pronunciamento jurisdicional, ou ainda se constatada hipótese de erro
material.
In casu, a despeito da argumentação expendida pela
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005298-30.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 35.145
3
embargante, afere-se que o v. aresto não incorre em nenhuma das
situações legais a justificar oposição dos declaratórios, os quais
objetivam apenas prevalência de entendimento diverso àquele exposto.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional,
destinando-se
etiologicamente a purificar o julgado de omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais que o enodoem, não traduzindo
instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem
para o reexame da causa, pois, ao analisar de modo exauriente as
matérias debatidas e entregar a tutela reclamada, o decisum esgota
sua destinação e o seu alcance.
Com efeito, simples leitura do v. acórdão embargado revela
que os temas pretensamente devolvidos à análise foram integral e
coerentemente solvidos, expondo a melhor solução à luz do direito
aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição, tampouco erro
material.
Questões
cujo
aclaramento
se
requer
(preliminares
suscitadas nas razões recursais) foram expressamente abordadas no v.
Acórdão a fls. 221, explicitamente demonstrados os motivos pelos quais
não foram acolhidas. Dispositivos legais suscitados pela parte foram
devidamente apreciados, dispensada expressa menção uma vez
reputados inaplicáveis da forma postulada.
Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração,
ainda que agitados para esse fim, não estão eximidos da
indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento
expressamente assinaladas pelo legislador adjetivo. Não padecendo o
julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples
complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o
instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005298-30.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 35.145
4
reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal
apropriado para esse desiderato, elidindo o cabimento dos embargos
como sucedâneo do recurso apropriado para essa finalidade.
Rejeito os embargos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica